Tribunal: TJES
Processo: 0003966-72.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003966-72.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERSON DE JESUS ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS CELEBRADOS COM O MUNICÍPIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual c/c cobrança de FGTS ajuizada por servidores temporários em face do Município, sob o fundamento da validade dos contratos firmados.

2.A parte recorrente sustenta a aplicação do prazo prescricional trintenário para o FGTS, sem impugnar os fundamentos da sentença quanto à validade dos vínculos temporários.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença que reconheceu a validade dos contratos temporários.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando não há prova em contrário da hipossuficiência alegada.

5. O princípio da dialeticidade recursal impõe que o recorrente confronte os fundamentos da decisão recorrida.

6. No caso, a sentença julgou improcedente a ação por entender válidos os contratos temporários, enquanto o recurso limitou-se a sustentar prescrição trintenária de FGTS, matéria não enfrentada no julgado.

7. Ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, não se conhece do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado não conhecido. Condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0003966-72.2019.8.08.0012

RECORRENTES: WEVERSON DE JESUS ESPIRITO SANTO E SUZANA NASCIMENTO SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS CELEBRADOS COM O MUNICÍPIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual c/c cobrança de FGTS ajuizada por servidores temporários em face do Município, sob o fundamento da validade dos contratos firmados.

2.A parte recorrente sustenta a aplicação do prazo prescricional trintenário para o FGTS, sem impugnar os fundamentos da sentença quanto à validade dos vínculos temporários.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença que reconheceu a validade dos contratos temporários.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando não há prova em contrário da hipossuficiência alegada.

5. O princípio da dialeticidade recursal impõe que o recorrente confronte os fundamentos da decisão recorrida.

6. No caso, a sentença julgou improcedente a ação por entender válidos os contratos temporários, enquanto o recurso limitou-se a sustentar prescrição trintenária de FGTS, matéria não enfrentada no julgado.

7. Ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, não se conhece do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado não conhecido. Condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança de FGTS
ajuizada por
WEVERSON DE JESUS ESPÍRITO SANTO
e
SUZANA NASCIMENTO SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, por meio da qual requer a declaração de nulidade de seus contratos de designação temporária, referente aos vínculos de 03/01/2014 a 24/02/2014 (Weverson) e de 10/02/14 a 09/02/16 (Suzana) e, por conseguinte, a condenação do ente público ao pagamento dos valores referentes ao FGTS do período.

Em contestação (fls. 40/46 – vol. 001), a Municipalidade sustenta a regularidade da contratação e requer a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 56/58 do arquivo do PDF), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (págs.63/70 do arquivo do PDF), sustentando que a sentença merece reforma para aplicação do prazo prescricional trintenário.

Por sua vez, o requerido apresentou contrarrazões (fls. 74/78), arguindo preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de preparo (deserção). No mérito, pugna que seja improvido o recurso autoral.

É o relatório.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da gratuidade da justiça, eis que verossímil a alegação, bem como em atenção aos documentos apresentados.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de deserção. Os recorrentes formularam pedido de gratuidade de justiça e, conforme já registrado, os documentos ratificam a alegada hipossuficiência. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

O recurso, contudo, não merece ser conhecido, por manifestação de violação ao
princípio da dialeticidade recursal
.

O referido princípio, corolário do contraditório, impõe à parte recorrente o ônus de exposição dos fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada, em confronto direto com as razões que a motivaram. Em outras palavras, é indispensável que o recurso estabeleça um diálogo com a sentença, atacando especificamente os seus fundamentos.

No caso em tela, a r. Sentença julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que os contratos temporários celebrados entre as partes são válidos, pois não ultrapassaram o limite temporal razoável nem foram objetos de renovações sucessivas que descaracterizassem sua natureza transitória. A decisão, portanto, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por entender pela improcedência do direito material pleiteado.

Entretanto, ao analisar as razões do Recurso Inominado, verifica-se que a parte recorrente se limita a discordar, única e exclusivamente, sobre a tese da
prescrição trintenária
para cobrança de FGTS.

Ocorre que a matéria da prescrição nem sequer foi objeto de análise na r. sentença, que, frise-se, se baseou na validade dos contratos para julgar a causa. As razões recursais são, portanto, completamente dissociadas dos fundamentos que efetivamente sustentam o julgado.

Ao deixar de impugnar o pilar central da decisão — a validade dos contratos —, os recorrentes não estabeleceram a necessidade dialética com a sentença, o que impediu o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
NÃO, CONHEÇO
do recurso inominado, por manifestação violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Condenar os recorrentes, vencidos, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais palavras, contudo, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)